Tribunal: TJSP
Processo: 1006998-50.2018.8.26.0126
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000883471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1006998-50.2018.8.26.0126/50000, da Comarca de Caraguatatuba, em que é
embargante EKO 15 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, é embargada
JULIA PRADO CERVONI.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente sem voto), CHRISTINE SANTINI E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
FRANCISCO LOUREIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1006998-50.2018.8.26.0126/50000 - Caraguatatuba - VOTO No 36.705 – GLF
2/6
Embargos de Declaração no 1006998-50.2018.8.26.126/50000
Comarca:
CARAGUATATUBA
Embte:
EKO 15 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
Embdo:
JULIA PRADO CERVONI
Interessado: NOVA FREITAS IMÓVEIS LTDA.
VOTO No 36.705
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de vícios no
aresto. Caráter infringente dos embargos, estranho à sua função
meramente integrativa do julgado. Desnecessidade de mencionar
artigos de lei a cada ponto do aresto para configuração do
prequestionamento. Embargos rejeitados.
São embargos de declaração contra o V. Acórdão que
julgou o recurso de apelação, opostos por JULIA PRADO CERVONI com o
propósito de sanar vícios que apontam em suas razões recursais.
Os recorrentes alegam, em síntese, que o aresto
padece de omissão, contradição e obscuridade, pois “tendo o distrato sido
iniciativa do comprador, plenamente possível a retenção de um percentual
a título de despesas administrativas, o que foi negado por este E. Tribunal
de Justiça, em patente violação a inúmeros precedentes jurisprudenciais
em sentido diverso e inclusive entendimento sedimentado perante o E.
Superior Tribunal de Justiça (Súmula 543)”.
Em razão do exposto e pelo que mais argumentam em
suas razões recursais, pedem o provimento de seu recurso, inclusive para
fins de prequestionamento da matéria debatida.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1006998-50.2018.8.26.0126/50000 - Caraguatatuba - VOTO No 36.705 – GLF
3/6
1. Os embargos têm caráter manifestamente infringente
e, portanto, devem ser rejeitados.
Tudo o que pretende o embargante é a desconstituição
do ato decisório, substituindo-o por outro, mediante reapreciação das teses
apresentadas no recurso originário.
Como é elementar, não se admitem embargos
declaratórios com o propósito de questionar a correção do julgado e obter,
em consequência, a substituição da decisão recorrida por outra. Lembre-se
que não se trata e nem se agita a questão de erro material evidente do
acórdão, ou manifesta nulidade, que permitiriam, em casos excepcionais, a
inversão do julgado.
Objetivam os embargantes, na verdade, instaurar nova
discussão sobre controvérsias já apreciadas pelo aresto, o que não se
admite (cfr. RTJ 154/223, 155/964, 30/412).
Basta ler o julgado para verificar que a decisão deve ser
mantida por seus próprios fundamentos.
2. Remete-se a embargante à releitura atenta do do
Acórdão, em que constam os fundamentos para reconhecer o
descumprimento do distrato e, sucessivamente, resolver o compromisso de
venda e compra por mora da promitente vendedora. Confira-se:
6. Admissível também a resolução sucessiva do compromisso de venda
e compra restaurado, para restituição integral das parcelas pagas pela compromissária
compradora.
A construtora não entregou as chaves em prazo razoável, tendo em vista
a paralisação do empreendimento por embargo administrativo. Não a socorre invocar ausência de
responsabilidade pela demora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1006998-50.2018.8.26.0126/50000 - Caraguatatuba - VOTO No 36.705 – GLF
4/6
Oportuno recordar que se cuida de relação de consumo, de tal modo que
a responsabilidade pelo vício do produto é objetiva.
Evidente que eventuais atrasos na execução da obra por questões
administrativas como revogação do alvará, assim como demora na obtenção do “habite-se”, falta
de mão-de-obra, chuvas em excesso ou materiais de construção etc. constituem risco ínsito à
atividade econômica da apelante, que não pode ser repassado arbitrariamente aos consumidores
adquirentes de unidades autônomas futuras.
Quando muito, ocorreu a figura do fortuito interno. Na lição clássica de
Agostinho Alvim, é o fortuito interno ligado à própria atividade geradora do dano, ou à pessoa do
devedor e, por isso, leva à responsabilidade do causador do evento. Somente o fortuito externo, ou
força maior, é que exoneraria o devedor, mas exigiria fato externo, que não se liga à pessoa ou
empresa por nenhum laço de conexidade (Da Inexecução das Obrigações e suas
Conseqüências, Saraiva, 1.949, p. 291).
Lembre-se que a possiblidade de pactuar prazo adicional de tolerância
normalmente posto em compromissos de venda e compra tem exatamente a função de criar em
favor do empreendedor uma certa elasticidade, levando em conta os naturais percalços que
podem ocorrer em um empreendimento de grande porte.
Não faria sentido que, escoado eventual prazo adicional, as mesmas
razões fossem invocadas para elidir o inadimplemento da prestação de entrega da unidade ao
adquirente.
O entendimento encontra-se consolidado na Súmula 161 do TJSP, a
consignar que “não constitui hipótese de caso fortuito ou de força maior, a ocorrência de chuvas
em excesso, falta de mão de obra, aquecimento do mercado, embargo do empreendimento ou,
ainda, entraves administrativos. Essas justificativas encerram 'res inter alios acta' em relação ao
compromissário adquirente”.
Conclui-se pelo inadimplemento imputável à promitente vendedora, que
deverá restituir integralmente as prestações recebidas, sem quaisquer retenções.
7. Note-se que o compromisso de venda e compra celebrado em 02 de
julho de 2.016 não previu data para conclusão da obra e entrega das chaves.
Assim, deve-se ter por iniciada a mora na data de celebração do distrato
em 24 de janeiro de 2.018, ato de reconhecimento implícito do atraso (fls. 24/27).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1006998-50.2018.8.26.0126/50000 - Caraguatatuba - VOTO No 36.705 – GLF
5/6
Evidente que a ausência inicial de estimativa de prazo para entrega da
unidade constitui cláusula manifestamente abusiva e não pode ser interpretada em detrimento dos
promitentes compradores, vinculando-os a contrato no qual a prestação é certa e a termo, mas a
contraprestação do fornecedor é incerta e sem data certa.
A omissão contratual não autoriza a construtora a entregar o imóvel
quando bem entender. A apelante deveria cumprir a obrigação dentro de prazo razoável, tendo em
vista sua natureza.
Nessas condições, razoável ter por reconhecida a mora no ato de
celebração do distrato. A construtora não se proporia a distratar sem qualquer compensação
financeira, se não reconhecesse o inadimplemento do contrato.
Assim, reputa-se reconhecida a mora pelo instrumento de 24 janeiro de
2.018 (fl. 26).
Está claro no Acórdão que a embargante foi a
responsável pelo inadimplemento, por mora no cumprimento de sua
obrigação. Assim, não lhe assistia direito a indenizar-se com retenção de
quaisquer valores.
3. Por fim, deve ser rechaçada a alegação de omissão
no julgado decorrente da falta de menção expressa a vários dispositivos
legais.
Evidente não se prestar o julgado a responder
verdadeiro questionário elaborado pela parte, muito menos há necessidade
de apontar cada artigo de lei, ou precedentes dos tribunais, a respeito de
todos os aspectos e pontos abordados.
Não se exige enumeração de dispositivos legais, pois
“não cabe esse recurso em matéria cível para o Judiciário mencionar qual a
lei, ou o artigo dela, ou da Constituição Federal etc., que esteja a aplicar.
Deixar de fazê-lo não é omissão no sentido legal: não existe tal pressuposto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1006998-50.2018.8.26.0126/50000 - Caraguatatuba - VOTO No 36.705 – GLF
6/6
para a completude do julgamento cível. Essa substituição de natureza
tópica é assunto para qualquer intérprete. Para a fundamentação do julgado
o necessário e suficiente é que se trabalhe mentalmente com os conceitos
vigentes contidos no sistema jurídico” (Embargos de Declaração no
147.433-1/4-01, São Paulo, 2a Câmara Civil, citados nos Embargos de
Declaração
no
199.368-1,
julgado
pela
1a
Câmara,
Relator
Desembargador Guimarães e Souza).
Como é cediço, “para que se tenha por configurado o
pressuposto do prequestionamento, é bastante que o tribunal de origem
haja debatido e decidido a questão federal controvertida, não se exigindo
expressa menção ao dispositivo legal pretensamente violado no especial”
(RSTJ 157/31, 148/247, RT 659/192, entre dezenas de outras).
4. Como se vê, o aresto não padece de qualquer vício
passível de saneamento, razão pela qual não há como utilizar os embargos
de declaração
recurso de integração
como recurso atípico de
substituição.
Ao que parece, deseja a embargante, a todo custo,
inverter o resultado do julgamento, olvidando-se, porém que os embargos
de declaração não se destinam a tal fim.
Se discorda a recorrente da conclusão do V. Acórdão, a
questão é diversa, a ser dirimida em vias próprias.
Diante do exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
de declaração.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator